Tribunal: TCU
Processo: 039.335/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de anteprojeto de alteração da Resolução TCU 154/2002, que dispõe sobre as atribuições dos cargos e das funções de confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de projeto de resolução que dispõe sobre as atribuições dos cargos e das funções de confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União, em substituição à Resolução TCU 154/2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela União Nacional dos Servidores do Tribunal de Contas da União (UNA-TCU), sem prejuízo de conceder vista e cópia dos presentes autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas; 9.2. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de resolução em anexo; 9.3. enviar os autos à Presidência do TCU para fins de avaliação das demais propostas do Grupo de Trabalho (GT) que integram a peça 6, p. 16.